Tribunal: TJSP
Processo: 0000657-31.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausente qualquer das hipóteses autorizadoras para oposição dos embargos. Recurso com escopo exclusivamente infringente, visando a instaurar nova discussão sobre questões já apreciadas. EMBARGOS REJEITADOS.